Tribunal: TJMT
Processo: 1001572-95.2022.8.11.0009
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001572-95.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIVELTO MARQUES MADRUGA - CPF: 004.196.111-00 (APELANTE), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA - CPF: 125.655.467-77 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO.

EMBARGOS MONITÓRIOS. REJEITADOS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, CC -

NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DEPROVIDO.

O prazo para o ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito desprovido de força executiva é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC.

Os honorários advocatícios foram fixados no patamar mínimo previsto no art. 85, § 2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001572-95.2022.8.11.0009 – COMARCA DE COLÍDER

APELANTE: ELIVELTO MARQUES MADRUGA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
ELIVELTO MARQUES MADRUGA,
de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que rejeitou os embargos monitórios e, via de consequência, julgou procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito em título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2o, do citado diploma legal, com a incidência de correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o vencimento de cada título, até a data do efetivo pagamento. Condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça. (id. 230389810)

O apelante aduz que não foram apreciadas adequadamente as provas que demonstram a inexistência da dívida.

Reitera-se a alegação de prescrição, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, uma vez que a ação foi ajuizada fora do prazo quinquenal.

Aponta a desproporcionalidade dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação monitória, e condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (id. 230389811)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 230389813)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O apelante defende a ocorrência da prescrição da dívida objeto da ação monitória.

Tem-se que a ação monitória foi distribuída em 24/08/2022, e

decisão que recebe que recebeu a ação foi proferida em 01/09/2022, retroagindo a interrupção do prazo à data da propositura da demanda, sendo a citação realizada dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos da propositura da ação.

Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição.

MÉRITO

A ação monitória tem por objeto a cobrança de faturas de Cartão de Crédito VISA PLATINUM E VISA INTERNACIONAL, vinculado à conta corrente n. 72680-4 Agência 0812, com vencimento a partir de 23/12/2021; 01 (uma) Cédula de Crédito Bancário – Limite de Cheque Especial no. F219347 que pactuava um limite de crédito em conta no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), deixou de manter saldo disponível em sua conta corrente de no 72680-4, firmada em 13/010/2020; 01 contrato de Concessão de Limite de Crédito, firmado em 07/04/2021 e registrado sob o no c10732085-8 contraindo um empréstimo no valor de RS 10.000,00 (dez mil reais).

Os autos foram instruídos com os documentos que comprovam o vinculo entres as partes, por meio dos contratos e faturas de cartão de crédito e os débitos descritos na petição inicial.

Não bastasse isso, o apelante não nega a formalização dos contratos e nem dos débitos.

Dessa forma, os autos estão fartamente instruídos com provas que demonstram a dívida objeto da demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) – CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE LIMITE – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, CC – TERMO INICIAL – DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

O prazo para o ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito desprovido de força executiva é quinquenal, nos termos do art. 206, §5o, I, do CC.

Em se tratando de cédula de crédito bancário emitida para documentar operação de abertura de crédito em conta corrente com renovação automática de limite, o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à data da última movimentação financeira. (N.U 1015352-16.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

O apelante alega desproporcionalidade dos honorários advocatícios. Contudo, eles foram fixados no patamar mínimo, previsto no art. 85, § 2a, do CPC, por isso não merece reforma.

Portanto, o recurso não comporta provimento.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024